Tribunal: TJSP
Processo: 2161931-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial. Multa aplicada no teto previsto de R$10.000,00. Agravante aduz que a cobrança em nome dos agravados decorre de débito não adimplido, que não está abrangido pela decisão que declarou outros débitos indevidos. Agravo instruído com fatura demonstrando as dívidas mencionadas pelo agravante, bem como seus respectivos

Ementa:
Agravo de instrumento. Aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial. Multa aplicada no teto previsto de R$10.000,00. Agravante aduz que a cobrança em nome dos agravados decorre de débito não adimplido, que não está abrangido pela decisão que declarou outros débitos indevidos. Agravo instruído com fatura demonstrando as dívidas mencionadas pelo agravante, bem como seus respectivos comprovantes de pagamento. Agravante que não demonstrou a legitimidade da cobrança, que se mostra indevida. Multa bem aplicada. Determinação da expedição de ofícios. Arbitramento de nova multa para compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial.
Recurso não provido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161931-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, são agravados PAULO SAITOVITCH GRINSPUN e ESTER FRIDA
GRINSPUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso com determinação e observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
2
Voto no 34507
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Agravados: Ester Frida Grinspun e outro
Agravo de instrumento. Aplicação de multa por descumprimento
de ordem judicial. Multa aplicada no teto previsto de R$10.000,00.
Agravante aduz que a cobrança em nome dos agravados decorre de
débito não adimplido, que não está abrangido pela decisão que
declarou outros débitos indevidos. Agravo instruído com fatura
demonstrando as dívidas mencionadas pelo agravante, bem como
seus respectivos comprovantes de pagamento. Agravante que não
demonstrou a legitimidade da cobrança, que se mostra indevida.
Multa bem aplicada. Determinação da expedição de ofícios.
Arbitramento de nova multa para compelir a agravante ao
cumprimento da ordem judicial.
Recurso não provido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão de fl. 82 dos autos de origem, que condenou a agravante a arcar com multa
por descumprimento de ordem jurisdicional, no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais).
A agravante aduz, em breve síntese, que não houve
descumprimento de ordem judicial, uma vez que os agravados têm débitos perante a
Instituição Financeira que não foram abarcados por decisão judicial de
inexigibilidade. Pede, subsidiariamente, redução da multa aplicada.
Negada a liminar e dispensada a intimação da parte agravada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Com o devido respeito o recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
3
O MM. Magistrado a quo fixou multa de R$1.000,00, limitada
até o patamar de R$10.000,00, por descumprimento de ordem judicial que
determinou a abstenção de cobrança de compras com cartão de crédito declaradas
inexigíveis valor (fls. 25/26, dos autos de origem).
A fls. 35 o banco agravante informou o cumprimento da r.
decisão.
A fls. 48/52 os agravados informaram que a decisão não havia
sido cumprida, uma vez que as cobranças persistiram.
A fls. 61 a Instituição Financeira informou que estava
providenciando o cumprimento da ordem judicial e requereu prazo de dez dias para
comprovação nos autos de seu integral cumprimento.
A fls. 68 o Banco informou, mais uma vez, o integral
cumprimento da ordem jurisdicional emanada a fls. 25/26.
A fls. 74/78 os agravados informaram que o descumprimento
da ordem judicial persistia, o que fez com que, a fls. 82 fosse aplicada a multa
fixada em seu teto, o valor de R$10.000,00.
Primeiramente, registre-se que a multa fixada pelo Ilustre
Magistrado de Primeiro Grau não contraria qualquer disposição legal já que
devidamente fundamentada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a
peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício indispensável do poder geral
de cautela, dentro do limite de sua discricionariedade, tendo em vista que a
imposição de multa poderá ser fixada de ofício, independentemente da natureza da
ação, mas desde que suficiente e compatível com a obrigação.
Nesse sentido, o artigo 537 do Código de Processo Civil
dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
4
“A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.”
Ademais, a multa deve ser estipulada em valor que não seja
insuficiente, mas que ao mesmo tempo não se revele excessivo, a ensejar o
locupletamento indevido da parte que requereu sua aplicação, cabendo ao julgador
fixá-la com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que
possa cumprir adequadamente sua função coercitiva.
Nesse sentido, pela possibilidade de imposição de multa, bem
como pelo valor em que foi fixado:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
DA
MULTA DO ARTIGO 461, § 4o DO CPC. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
GRANDE PORTE. FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Obrigação de fazer.
Multa do artigo 461, § 4o do CPC: O escopo da multa do
artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte ao
cumprimento da ordem judicial emprestando, assim,
efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
5
evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando
judicial. A coação tem que ser efetiva. 2. Multa fixada
com observância dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade: No caso particular dos autos, verifica-se
que a multa não foi fixada em valor superior ao atribuído
à causa. Sendo esse o contexto, é de se concluir que
foram observados o princípio da proporcionalidade
(cuida-se de uma instituição bancária de grande porte) e
o da razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com
certeza não ultrapassa a capacidade de solvência do
banco agravante sendo, ao mesmo tempo, elevado o
suficiente a compelí-lo a obedecer à ordem judicial. É
assim que deve ser. É esse o espírito da norma. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg no Ag 713962/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/10/2009, DJe 16/11/2009).
“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - Demanda
fundada na alegação de inexistência de relação
contratual com o banco agravante - Tutela antecipada
para determinar a exclusão dos apontamentos realizados
por este último, em desfavor da autora - Deferimento
Insurgência recursal adstrita à fixação da multa (valor
unitário de R$ 10.000,00) - Descabimento - Amparo na
regra do art. 461 do CPC - Valor que não se afigura
excessivo, ante a peculiaridade dos autos (e atende à
finalidade coercitiva da multa referida) - Redução
descabida (já que colocaria em risco o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
6
tutela antecipada) - Fixação de prazo para cumprimento
do preceito (15 dias) que aqui, não se afigura exíguo
(mas perfeitamente possível de ser cumprido, já que se
cuida de mera baixa junto ao CCF) - Ausência de
justificativa para o não cumprimento da ordem no prazo
fixado - Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP
AI no 990.10.285328-4, Des. Salles Rossi, julgado em 8a
Câmara de Direito Privado, julgado em 25/08/2010).
“Tutela antecipada - Inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais - Anotação em órgãos
creditícios - Exclusão deferida - Controvérsia da relação
jurídica havida entre as partes - Alegação de conta
corrente contratada por terceiros - Registro considerado
anti-jurídico - Negativar a priori afigura-se deletério -
Fixação de multa diária - Admissibilidade - Cominação
para tornar efetivo o cumprimento da obrigação - Arts.
273, § 3°, e 461, §§ 4o e 5o, da Lei de Ritos - Recurso
improvido.” (TJSP AI no 990.10.225688-0, Des. Carlos
Luiz Bianco, 17a Câmara de Direito Privado, julgado em
30/06/2010)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já apresentou
pronunciamento quanto à possibilidade de ser reduzido o valor de multa diária em
razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostrar excessiva
(vide: REsp 775.233/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 01.08.2006), ou seja,
verificando que há discrepância entre o valor estabelecido e o montante da
obrigação principal, o valor da multa poderá ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
7
Todavia, no caso dos autos, a multa não destoa do valor da
obrigação principal e foi arbitrada com arrimo nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Não obstante, é de se registrar que não cabe redução da multa,
até mesmo porque, uma vez fixada com prudência, bastaria que fosse cumprida a
obrigação para que esta não viesse a ser aplicada em seu patamar máximo.
Assim, com o devido respeito, caso a obrigação imposta pelo
MM. Magistrado a quo não tenha sido cumprida, é o caso de aplicar-se multa da
forma como arbitrada.
No tocante à alegação de cumprimento da obrigação
determinada a fls. 25/26 dos autos de origem, razão não assiste à agravante.
Isso porque, segundo prova documental juntada no presente
recurso, os débitos que a agravante aduz estarem em aberto tiveram seu
adimplemento devidamente comprovado.
Ora, com todas as vênias, a agravante junta faturas relativas
aos meses de setembro e outubro de 2017, destacando valores que não teriam sido
adimplidos pelos agravados (fls. 6/9).
Todavia, sua alegação não se sustenta perante a prova
documental dos autos. Isso porque as faturas dos meses mencionados contam com
cobranças de valores devidos e indevidos.
Ocorre que, conforme comprovado pela parte agravada na
petição inicial da ação de conhecimento que deu azo à instauração do cumprimento
de sentença que originou o presente recurso, os valores devidos foram consignados
em pagamento.
Ora, como as faturas mencionadas pela agravante tinham
cobranças indevidas com as quais os agravados não poderiam arcar, estes
consignaram em pagamento perante o Banco do Brasil a diferença entre o total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
8
fatura e os valores indevidos, o que resultou, exatamente, no quantum devido pelos
agravados. Tal situação, com o devido respeito, pode ser perfeitamente
compreendida pela análise dos documentos de fls. 216 e 220/221, bem como por
aqueles de fls. 225/226 e 228.
Desse modo, tem-se que a dívida em nome dos agravados não
decorre de cobrança legítima, em verdade, ao que parece, trata-se de manutenção de
cobranças já declaradas indevidas e sobre as quais foi arbitrada multa por
descumprimento de ordem judicial, nos termos da decisão de fls. 25/26, dos autos de
origem.
Desse modo, deve ser mantida a condenação da agravada ao
pagamento de multa por descumprimento de ordem jurisdicional.
Ainda, em razão das situações descritas no presente feito
caracterizarem conduta abusiva da parte requerida, a Turma Julgadora determina,
nos termos do artigo 139, X, do CPC, com a devida urgência, a expedição de ofícios
com cópia (capa a capa) dos presentes autos, mediante aviso de recebimento ou por
mensagem eletrônica, para as Nobres Instituições a seguir indicadas, para que,
respeitado o seu livre convencimento, tomem eventuais providências que
entenderem próprias, no que for de sua competência:
1) Nobre Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -
Procon/SP - Diretoria Executiva: Rua Barra Funda, 930 Barra Funda, São Paulo,
SP, CEP 01152-000;
2) Nobre Ministério Público do Estado de São Paulo,
especificamente a Nobre Promotoria de Justiça dos Direitos do Consumidor, situada
nesta Capital, na Rua Riachuelo no 115, 2o andar, sala 130, Cep: 01007-904 3)
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP;
3) Nobre Banco Central do Brasil BACEN Gabinete do
Nobre Presidente, Dr. Roberto Campos Neto: Edifício Sede, 20o andar, Setor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161931-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34507 - RP
9
Bancário SUL (SBS), Quadra 3, Bloco B, Asa Sul Distrito Federal, CEP 70074-
900.
Com todas as vênias, como bem se sabe, na Ordem Jurídica
pátria, as decisões judiciais, em especial as transitadas em julgado, como no caso,
devem ser, de pronto, integralmente cumpridas, sob intolerável aviltamento do
Estado Democrático de Direito. Tal postura, com o devido respeito, além de ser
inaceitável, ofende, de forma totalmente imprópria, a segurança jurídica que jamais
pode ser alvejada.
Assim, ordena-se, novamente, a abstenção das cobranças já
declaradas inexigíveis, no prazo de cinco dias após a intimação do presente do
acórdão, sob pena de nova incidência de multa diária no valor de R$1.000,00,
limitada até o valor de R$50.000,00, nos termos do artigo 537, do CPC, o que resta
observado.
O representante legal do banco agravante deve ser
pessoalmente intimado, por Oficial de Justiça, da astreinte ora imposta, tudo a ser
providenciado, oportunamente, pela Nobre e Douta Primeira Instância, sempre
preservada a discricionariedade do MM. Juízo a quo, o resta, também, observado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso, com determinação de expedição de ofício às Nobres
Instituições indicadas na fundamentação, restando observada a imposição de multa,
bem como a intimação pessoal do representante legal da Instituição Financeira, tudo
nos termos da fundamentação acima lançada.
Roberto Mac Cracken
Relator